Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-77.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600485-77.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600485-
77.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela
Coligação Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos,
PSDB/Cidadania), em face de Emanuele Marques, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o
que fez com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplicou à
representada multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e confirmou a liminar deferida.(
Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação Cornélio Sempre em Frente -
Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania), em face de Emanuele Marques,
por suposta propaganda eleitoral irregular. Alegou a coligação representante, em breve síntese,
que Angélica de Carvalho Olchaneski de Melo é candidata a prefeita em Cornélio Procópio pela
coligação representante, além de ser vice-prefeita e de ter ocupado o cargo de Secretária Municipal
de Saúde. Sustentou que a representada é candidata a vereadora no mesmo município, pelo
Partido União Brasil. Disse que a representada utiliza seu perfil pessoal junto ao Instagram para
veiculação de postagens de cunho político, afirmando a existência de prática de "rachadinhas" na
Prefeitura de Cornélio Procópio. Afirmou que a indignação da representada tem viés eleitoral, pois
ela é candidata a vereadora. Expôs que a prática de "rachadinha" é ato grave de corrupção e que
tal ato não é cometido pelos servidores públicos municipais, sendo a imputação absurda,
inverídica e caluniosa. Disse que a fala da representada contém inverdades, fatos sabidamente
inverídicos e gravemente descontextualizados). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMANUELE MARQUES (RECORRENTE)
CAMILA CRISTINA FURLANETO (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
(RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44190343
07/11/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44190343 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.416

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600485-77.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: EMANUELE MARQUES
ADVOGADO: CAMILA CRISTINA FURLANETO - OAB/PR99711
RECORRIDO: COLIGAÇÃO CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA NA INTERNET.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
Emanuele Marques contra a sentença do
Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR, que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda
negativa, proposta pela Coligação Cornélio
Sempre em Frente, impondo à recorrente
multa de R$ 5.000,00.
2. A representação, com pedido de medida
liminar, alegou que a recorrente, candidata
a vereadora, teria divulgado vídeo nas
redes sociais afirmando, sem provas, a
existência de “rachadinhas” na Prefeitura de
Cornélio Procópio, o que prejudicaria a

Num. 44190343 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
honra da candidata à prefeitura, ora
recorrida. Liminar deferida e sentença de
procedência com aplicação de multa.
3. A recorrente defendeu, em síntese, que o
vídeo representou opinião própria, sem
menção específica à recorrida, como crítica
à administração pública e ao cenário
político, sem intenção de ofender a honra
de qualquer candidato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a publicação impugnada
configura propaganda eleitoral negativa em
afronta à legislação eleitoral; (ii) verificar se
a publicação representa exercício legítimo
de liberdade de expressão sem ofensa à
honra
ou
divulgação
de
informação
sabidamente inverídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A propaganda eleitoral na internet,
conforme Resolução TSE nº 23.610/2019,
assegura
a
liberdade
de
expressão,
limitando-se a intervir apenas em casos de
ofensa à honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos (§ 1º do art. 27).
No caso, a recorrente publicou vídeo crítico,
mas sem atribuições pessoais ofensivas ou
menções diretas a qualquer candidato,
tratando-se de opinião genérica sobre a
transparência e a gestão pública local.
6. A crítica política, ainda que contundente,
é
permitida
e
resguardada
pela
Constituição, especialmente em período
eleitoral,
para
assegurar
o
debate
democrático (art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019). Conforme jurisprudência do
TSE, a remoção de conteúdo é medida
excepcional, limitada a casos de ilegalidade
evidente, a fim de evitar censura indevida
(TSE, Representação nº 060146731, rel.
Min.
Luís
Roberto
Barroso,
DJe
02/10/2022).
7. A falta de evidências de manipulação ou

Num. 44190343 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
falsidade
no
conteúdo
corrobora
a
conclusão de que o vídeo está albergado
pela liberdade de manifestação e pelo
direito de crítica. No mesmo sentido, a
jurisprudência desta Corte reconhece a
flexibilidade das manifestações políticas
como inerente ao jogo democrático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença e julgar improcedente a
representação eleitoral.
Tese de julgamento: A manifestação crítica
sobre gestão pública, sem ofensa direta ou
prova de falsidade, não configura propaganda eleitoral negativa ilícita,
preservando-se a liberdade de expressão e
o direito de crítica no debate político.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 57-A, § 1º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, 28
e 38.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Representação nº 060146731, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJe 02/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44190343 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMANUELE MARQUES, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que julgou procedente a
representação por propaganda negativa, proposta pela ora recorrida. (id. 44037826)
Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Negativa, com pedido de medida
liminar, proposta por COLIGAÇÃO CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE em desfavor da
recorrente. Narra, em síntese, que é vice-prefeita e é candidata à prefeitura de Cornélio
Procópio. Refere que a recorrente é candidata a vereadora pelo município de Cornélio Procópio
e que publicou em seu perfil no Instagram postagem de cunho político. Afirma que no dia
05/09/2024 a representada Emanuele Marques divulgou em suas redes sociais especificamente,
no Instagram, vídeo sem qualquer embasamento probatório apto a sustentar suas informações,
afirmando a existência de prática de “rachadinhas” na Prefeitura de Cornélio Procópio.(id.
44037789)
Sustentou que a “rachadinha” imputada de forma imprudente pela representada em seu vídeo
trata-se de imputação absurda, inverídica e caluniosa. Ainda, que tal imputação se alicerça em
inverdades, fatos sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados. Aduz que a
mensagem propagada extrapola os limites da livre manifestação do pensamento, de modo a ferir
a credibilidade da candidata à Prefeita Angélica Carvalho Olchaneski de Mello, merecendo, pois,
a intervenção e o exercício do poder de polícia da justiça eleitoral. Requereu a concessão da
medida liminar para o fim de determinar à representada a imediata exclusão do vídeo indicado
nesta peça, no prazo de 24 horas sob pena de multa e, ao final, que a representação seja julgada
procedente.
Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau deferiu o pedido liminar e ao analisar o mérito
julgou procedente a representação com aplicação de multa de R$ 5.000,00 a representada. (id.
44037814).
Inconformada a representada interpôs o presente recurso eleitoral defendendo que apenas teceu
opinião própria sobre assunto que estava circulando pela cidade de Cornélio Procópio. Asseverou
que houve apenas a manifestação de pensamento, devido a uma indignação genuína, de uma
pessoa atuante na sociedade procopense, que não se calou diante de uma situação grave
enfrentada no município e que a intenção por trás do vídeo era mostrar a realidade e não fazer
propaganda política antecipada negativa. Afirma que não houve ofensa indevida à honra da
recorrida e sim a exposição dos fatos e a manifestação de opinião, por meio de crítica à
administração pública, sem a menção ao nome da recorrida. Pugnou pelo provimento do recurso
eleitoral com a total reforma da sentença de 1º grau.
A recorrente apresentou contrarrazões em id. 44037834 na qual reforçou os argumentos expostos
na Representação originária.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 44081436) reconhecendo a
ocorrência da propaganda irregular, manifestando-se, ao final, pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
É o relatório.

Num. 44190343 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24

VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº
141900/2024, de 16/09/2024, (id. 44037822) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia
17/09/2024 (id. 44037826).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE. Assim, preenchidos os demais
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMANUELE MARQUES, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, a qual julgou
procedente a representação eleitoral proposta em face da recorrente e a condenou ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça recursal, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Portanto, ante o pedido de aplicação de multa, não há que se
falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Consta na petição inicial que a recorrente concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido União
Brasil na cidade de Cornélio Procópio e que a recorrida é Vice-Prefeita do município, tendo
concorrido ao cargo de Prefeita do Município de Cornélio Procópio. Na peça inaugural, a recorrida
alega que a recorrente publicou em seu perfil no Instagram, no dia 05/09/2024, um vídeo sem
qualquer embasamento probatório no qual afirma a existência de prática de “rachadinhas” na
Prefeitura de Cornélio Procópio. Sustentou que a “rachadinha” imputada de forma imprudente
pela representada em seu vídeo, trata-se de imputação absurda, inverídica e caluniosa e que se
alicerça em inverdades, fatos sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados. Aduz
que a mensagem propagada extrapola os limites da livre manifestação do pensamento, de modo
a ferir a credibilidade da candidata à Prefeita, ora recorrida.
Em sua defesa, a recorrente aduz que apenas teceu opinião própria sobre assunto que circulava
pela cidade e que houve apenas a manifestação de pensamento, devido a uma indignação
genuína, em virtude de ser uma pessoa atuante na sociedade procopense. Afirmou que a
intenção por trás do vídeo era mostrar a realidade e não fazer propaganda política antecipada
negativa. Afirma que não houve ofensa indevida à honra da recorrida e sim a exposição dos fatos
e a manifestação de opinião, por meio de crítica à administração pública, sem a menção ao nome
da recorrida.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência da propaganda eleitoral negativa,

Num. 44190343 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à
recorrente.
Dos autos, infere-se que a conduta controvertida consiste na publicação de um vídeo no perfil do
Instagram da recorrente supostamente em um ato difamatório e calunioso, tratando-se de ilícito
eleitoral apto a configurar propaganda negativa, em contrariedade ao disposto na legislação
eleitoral ou se está albergado no direito à liberdade de expressão e de pensamento, assegurados
constitucionalmente.
Colaciono a transcrição do vídeo impugnado, acostado aos autos e não impugnado pela
recorrente:
“Por que você fala tanto do Portal da Transparência na cidade? Oi, eu sou a Manu e você tá no
informando sobre política com a Manu. Presta atenção nessa reportagem aqui (reportagem sobre
a Prefeitura de Itaguaí - RJ). Eu falo tanto do Portal da Transparência, porque ele de fato tem
dados importantíssimos pra nosso entendimento. Eu fui até indagada por uma secretária da
Prefeitura, falando que o Portal da Transparência já estava no ar. Ainda não está no ar. Ela
também me passou um outro site, falou que eu poderia ter acesso por lá. Essa é a informação
mais fraca do portal da transparência. Olha as datas. Com início em 2014 e final 2005. Ah, se eu
tivesse uma dúvida era pra eu ter cuidado com as coisas que eu postava na internet e era pra eu
ligar lá pra me informar. Afinal, o dever do cidadão é ficar mendigando informação para a
prefeitura. Então, prestem atenção nas pessoas que vocês vão votar esse ano, porque elas vão
direcionar o dinheiro, elas vão falar pra onde tá indo esse dinheiro, vão esclarecer pra você. Eu
bato na tecla do portal de transparência, porque lá a gente vê dados, vê salários, vê o que é gasto.
Cornélio tem um orçamento de trezentos milhões de reais/ano, mais ou menos. O que é feito com
esse dinheiro? A gente sabe que Cornélio tá cheio de bafafá, inclusive “rachadinha’, que eu quero
vir aqui falar pra vocês. Pois é, o dinheiro de vocês tá indo a leilão pras pessoas. Sim, é esse tipo
de coisa que tá acontecendo na Prefeitura de Cornélio Procópio. Eu acho engraçado que a gente
sempre toma as dores em âmbito nacional, tá tomando as dores lá de São Paulo nas eleições
municipais, mas e na nossa cidade? Cadê a cara e a coragem para defender o que a gente
acredita?”

Sobre a propaganda eleitoral na internet, percebe-se que houve uma evolução legislativa em
busca de se estabelecer parâmetros para se coibir práticas abusivas e ao mesmo tempo não se
limitar ou tolher a liberdade de expressão, princípio fundamental do Estado Democrático de
Direito.
Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na obra de Rodrigo Lopez
Zilio (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral, 8ª Edição, 2022, pag. 495):
A evolução tecnológica aponta que é impossível ignorar os efeitos da internet na seara eleitoral,
notadamente em face à interatividade que proporciona entre candidato e o eleitoral. Justamente
por se caracterizar como um meio de comunicação ágil e democráico, sujeito a modificações
constantes, a internet é uma ferramenta por natureza de difícil regulamentação.
Em vista disso, com a edição da Lei nº 12.034/2009, ficou regulamentada a propaganda eleitoral
na internet com a introdução dos artigos 57-A a 57-I na Lei Geral das Eleições e expedição, pelo
e. Tribunal Superior Eleitoral, da Resolução n° 23.610/19, com redação dada pela Resolução TSE

Num. 44190343 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
23.732/2024.
Acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas constantes na
Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação do pensamento.
Vejamos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
b) pessoa natural, vedada: (...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada
propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo, desde que
observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.
Ainda, conforme artigo 9º-C da Resolução 23.610/2019, alterado pela Resolução nº 23.732/2024,
“é vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de
conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral”.
Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático e que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras
eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do pensamento sofram
restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Veja-se a importância desse assunto para as eleições é que ao se estipular formas permitidas de

Num. 44190343 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
propaganda eleitoral na internet se busca manter a igualdade de oportunidades entre todos os
candidatos e coibir abusos e desinformação.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
In casu, a recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ter considerado a mensagem exposta no vídeo
veiculado no perfil do Instagram da recorrente ofensiva à honra de Angélica Carvalho Olchaneski
de Mello.
Em que pese o tom crítico do vídeo, não houve atribuições pessoais ofensivas ou menções
diretas a qualquer candidato, tratando-se de opinião genérica sobre a transparência e a gestão
pública local.
Todavia, a meu ver não se vislumbra a existência de propaganda eleitoral ilícita, havendo,
outrossim, o regular exercício da liberdade de expressão, opinião e crítica. A mensagem
impugnada, limita-se à provocação típica do jogo político, sem a criação de informações
comprovadamente falsas ou a alteração de fatos, mas sim a emissão de opinião sobre assunto
envolvendo a atuação dos gestores públicos.
Extrai-se, ainda, que as publicações não expressam nomes específicos e não faz referência a
nenhum candidato, ao revés, possuem cunho genérico de atos administrativos praticados por
pessoas ligadas ao Poder Executivo Municipal.
Nesse norte, destaca-se que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações,
dada a relevância do processo eleitoral para a democracia. Inclusive, reitero que a propaganda
negativa não é vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente,
além da sátira e do conteúdo humorístico, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética
eleitoral.
Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável.
No caso, as manifestações, a meu ver, constituem manifestações espontâneas sobre o cenário
político local, ainda que em tom crítico, satírico e incômodo para a recorrida, mas não chegam a
configurar abuso do direito de expressão.
Importa destacar que a falta de evidências de manipulação ou falsidade no conteúdo corrobora a
conclusão de que o vídeo está albergado pela liberdade de manifestação e pelo direito de crítica.
Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que a postagem situa-se no âmbito
da crítica ordinária, que faz parte do processo democrático, não se vislumbrando a configuração
de propaganda eleitoral negativa apta a justificar a pretensão do recorrente.
Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a remoção de conteúdo das redes

Num. 44190343 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
sociais é medida excepcional, que só deve ser adotada quando claramente demonstrada a
ilicitude da publicação. Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, "a remoção de conteúdo
somente deve ocorrer em situações de clara e evidente ilegalidade, sob pena de se criar um
ambiente de censura e tolhimento da liberdade de expressão" (TSE, Representação nº
060146731, DJe de 02/10/2022).
Especificamente sobre a propaganda eleitoral negativa, esta e. Corte Eleitoral tem decidido da
seguinte forma:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONTEÚDO
SATÍRICO.
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente",
contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel–PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta em face de Edgar Bueno Neto.
1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral irregular por
meio de vídeo, com suposta utilização de inteligência artificial, sem a devida
identificação, o que contrariaria o art. 9º–B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa. A sentença
impugnada entendeu que o vídeo não configurava propaganda irregular, sendo
manifestação legítima de opinião e sátira política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos, caracteriza
propaganda irregular por utilização de inteligência artificial sem identificação;
(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade de expressão e
representa ataque à honra do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º–B, exige que a utilização
de conteúdo multimídia gerado por inteligência artificial na propaganda eleitoral seja
devidamente identificada, com o objetivo de evitar a desinformação e garantir a
lisura do pleito.
3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a propaganda
foi elaborada com uso de inteligência artificial. Trata–se de vídeo humorístico com
montagem visível, sem distorção significativa da realidade, não comprometendo o
equilíbrio das eleições.

Num. 44190343 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme
jurisprudência consolidada, desde que não envolva disseminação de notícias falsas
ou ataques à honra. Como reconhecido pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público
Eleitoral, o conteúdo veiculado não viola esses limites, sendo crítica legítima à
ausência de candidato em debate.
3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve ser
livre e plural, com mínima intervenção judicial, conforme disposto no art. 38 da
Resolução nº 23.610/2019 e no julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a
importância da liberdade de expressão no contexto político. (Grifei)
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A veiculação de vídeo jocoso relacionado a fatos verídicos,
ainda que utilizando técnicas de edição digital, não configura propaganda irregular
por suposto uso de inteligência artificial sem identificação, quando não há provas de
manipulação indevida do conteúdo, prevalecendo a liberdade de expressão."
Dispositivos relevantes citados
– Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º–B e 38.
– Código de Processo Civil, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
– ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 21/06/2018.
– TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS, 30/09/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
02/10/2024.)
Desse modo, considerando que o conteúdo da postagem impugnada encerra livre e legítima
forma de exteriorizar o pensamento, situando-se nos limites das garantias constitucionais da
liberdade de expressão e direito de crítica, deve prevalecer a regra da menor interferência da
Justiça Eleitoral no debate democrático, consoante artigo 38, caput, da Resolução TSE nº
23.610/2019, já mencionado.
Isto posto, conheço do recurso eleitoral e dou provimento, reformando a r. sentença para julgar
improcedente a representação eleitoral.

Num. 44190343 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717255673100000043138664
Número do documento: 24110717255673100000043138664
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:44:24
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto por
EMANUELE MARQUES, para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente a
representação eleitoral por propaganda eleitoral negativa.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600485-77.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
EMANUELE MARQUES
- Advogado do(a) RECORRENTE: CAMILA CRISTINA FURLANETO - PR99711 - RECORRIDO:
COLIGAÇÃO CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE - Advogados do(a) RECORRIDO: THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024